Tribunal: STF
Processo: AR 1236
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO NÃO ADMITINDO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DA ECT.
PASSAGEM DO REGIME ESTATUTÁRIO PARA O CELETISTA.  INCLUSÃO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.      Não cabe ação rescisória contra decisão circunscrita à
admissibilidade de embargos de divergência em que não foi apreciada
a questão controvertida.  Hipótese não prevista no artigo 485 do
Código de Processo Civil.
2.      Opção pelo regime celetista e conseqüente renúncia ao
estatutário. Não há ofensa ao direito adquirido se não se comprovou
a redução do salário advinda da não-inclusão dos qüinqüênios.
3.      Erro de fato que enseja o acolhimento da rescisória é
aquele que resulte de atos ou documentos da causa.  Hipótese em que
a perícia que fundamenta o pedido realizou-se em outra demanda.
        Ação julgada improcedente.